Tribunal: TJMT
Processo: 0013997-10.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013997-10.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA DOS ANCHIETA NUNES - CPF: 835.162.551-53 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL A SER INCORPORADO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA E NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, o reconhecimento de liquidação zero configura alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, sendo inviável o revolvimento da questão,
porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada.

3. Sentença anulada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto por MARCIA ANCHIETA NUNES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0013997-10.2013.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu a hipótese de
“
liquidação zero
”
e julgou extinto o processo, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 167304162 – pág. 21/33):

“(...)

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

Em sendo a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em favor do perito em razão do serviço dispensado nos autos. Caso contrário, intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores em favor do perito.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se,

Cumpram-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que
“
a tese levantada pelo Juiz a quo não pode prosperar, vez que houve sim coisa julgada, acerca do que foi abordado na sentença constante nos autos, ocasião em que confirmou-se o direito do Requerente ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda
”.

Argumenta que o magistrado sentenciante
“
não poderia refutar de plano os cálculos apresentados pelo expert, vez que os valores devidos devem ser levantados através de pericia judicial conforme estabelece o Recurso Extraordinário de n.° 561.836-RN
”.

Salienta, ademais, que a sentença encontra-se equivocada, pois
“
(...) as Leis Estaduais, nas quais o Requerido fundamenta seu pedido, na verdade nada mais é do que reajuste salarial, conforme dá conta os documentos que instruíram a presente ação
”.

Com base nesses fundamentos, requer
“
seja dado provimento para o fim de reformar na integralidade a sentença proferida equivocadamente pelo MM. Juiz de Direito a quo, vez que não observou o direito da Autora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, além do laudo judicial juntado por um perito nomeado pelo Juízo
”
(ID. 167304162 – pág. 21/33).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do apelo (ID. 167304163 – pág. 384/392).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 168172652).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
,
interposto por MARCIA ANCHIETA NUNES,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 0013997-10.2013.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu a hipótese de
“
liquidação zero
”
e julgou extinto o processo.

Extrai-se do processado que MARCIA ANCHIETA NUNES ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi, assim, lançado (ID. 167304155 – pág. 67/78):

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE,
em parte, a presente
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
MARCIA DOS ANCHIETA NUNES
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 03.11.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a

remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, nos termos do Art. 1°, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrumo no § 4° do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das questões processuais vez que o mesmo é isento por força do artigo 3° da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “
verbis
”: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Após o transito em julgado, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 17 de julho de 2014.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito”.

Interposto recurso de apelação pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 167304155 – pág. 84/90), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao apelo e retificou parcialmente a sentença, tão somente para reduzir os honorários advocatícios (ID. 167304156 – pág. 26/36).

O acórdão transitou em julgado no dia 05.03.2015, conforme certificado no ID. 167304156 – pág. 39.

Assim, de acordo com o título judicial que deu origem ao cumprimento de sentença em discussão, foi reconhecido o direito da parte apelante de incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para a unidade real de valor, além de valores pretéritos, a partir de 03.11.2008, estes
a
serem apurados em liquidação de sentença.

Ato seguinte, a parte apelante requereu o cumprimento da sentença, para a incorporação salarial (ID. 167304156 – pág. 44/45), bem como a liquidação dos valores pretéritos (ID. 167304156 – pág. 46/47), por simples cálculo aritmético, no valor de R$ 29.117,10 (vinte e nove mil e cento e dezessete reais e dez centavos).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, apresentou embargos à execução n.° 14220-89.2015.811.0003,
com vista ao
reconhecimento da efetiva implantação da perda referente à conversão da URV aos servidores públicos, pela Lei n.° 6.528/94, que foram rejeitados liminarmente, pelos seguintes fundamentos (ID. 167304158 – pág. 47/50):

“Vistos, etc...

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MARCIA DOS ANCHIETA NUNES, alegando, em síntese, a extinção da obrigação, diante da efetiva implementação aos servidores públicos estaduais da perda referente a URV, com a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que teria conferido aumentos salariais superiores ao percentual de 11,98.

É o que merece registro.

Pois bem. Inicialmente cumpre ser registrado que a execução de sentença, apesar do sincretismo processual, inaugura uma nova fase do processo. Tanto isso é fato que o próprio Código de Processo trata dessas fases em Livros diversos. E no que se refere aos Embargos à Execução de Sentença contra a Fazenda Pública, como é o caso destes autos, o Art. 741 do Código de Ritos é claro ao determinar, verbis:

“Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;

II - inexigibilidade do título;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V - excesso de execução;

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença;

VII - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.” (destaques ausentes na fonte)

E pela simples leitura da petição inicial dos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso é possível constatar que a matéria nele tratada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pela lei processual civil supracitada.

Em realidade, a sua insurgência refere-se à decisão proferida na fase de conhecimento, que já se findou, de cujo teor o Poder Público Estadual foi regularmente intimado, tendo sido confirmada a sentença proferida nestes autos, em sede de reexame necessário, e não arguida a tese ora aventada de recomposição salarial através da Lei Estadual nº 5.528/1994.

A consequência de tal silêncio, aliás, encontra previsão no Art. 473 do Estatuto Processual Civil, que veda a rediscussão de questões já decididas no processo, cuja preclusão já se operou, como ocorre com aquela proferida na sentença da ação em apenso, uma vez que não foi desafiada pela via recursal disponibilizada à parte em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por isso, que se falar em cerceamento de defesa nesta quadra processual, quando aquela foi amplamente garantida a todas as partes.

Em realidade, a presente ação de Embargos à Execução possui nítido caráter protelatório, uma vez que não versa sobre quaisquer hipóteses previstas no aludido Art. 741 do Código de Processo Civil, sequer colaciona documentos relacionados, especificamente, à parte Requerente, apenas argumentando que o percentual perseguido a título de URV já fora efetivamente incorporado nos subsídios dos servidores, razão pela qual devem os mesmos ser liminarmente rejeitados, por força do contido no Art. 739, inciso III, do Estatuto de Ritos.

Neste sentido é o seguinte julgado, verbis:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - EMBARGOS DO DEVEDOR - REJEIÇÃO LIMINAR - MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA - INVIABILIDADE - MULTA DISPOSTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 740 DO CPC - INAPLICABILIDADE - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Os argumentos de defesa que não encontram fundamento no ordenamento jurídico vigente, revelando o manifesto caráter protelatório das insurgências, autorizam a rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 739, II, do CPC. A ausência de instauração de contraditório inviabiliza a fixação de honorários de sucumbência, e a aplicação da multa disposta no parágrafo único, do artigo 740 do CPC.” (TJMG, Apelação Cível 1.0003.09.031330-9/001, rel. Des. Edilson Fernandes, julg. em 12.01.2010)

Diante de todo o exposto nas linhas acima, e nos termos do que determina o inciso III do Art. 739 do Código de Ritos, REJEITO liminarmente os EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MARCIA DOS ANCHIETA NUNES.

Condeno o Embargante a arcar com as custas processuais, das quais é isento por força do Art. 3º da Lei Estadual nº. 7.603/01. Deixo de condenar em honorários de sucumbência, vez que ainda não formada a angularização processual neste feito.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, não provido, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Egrégia corte, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 167304158 – pág. 51/56):

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LIMINARMENTE REJEITAOS – URV – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – LEIS JÁ VIGENTES QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – QUESTÃO DECIDIDA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 741 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não é permitido, em sede de embargos à execução de título judicial, a rediscussão do mérito da matéria de fundo decidida quando da constituição do título executivo judicial, em ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material e da segurança jurídica.

É cabível a rejeição liminar dos embargos à execução, quando estes forem manifestamente protelatórios, com fulcro no artigo 739, III, do CPC”.

Contra o referido acórdão
,
a Fazenda Pública Estadual interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento (ID. 167304158 – pág. 58), bem como não conhecido o Agravo em Recurso Especial (ID. 167304158 – pág. 59/60), culminando com o trânsito em julgado na data de 29.06.2018 (ID. 167304158 – pág. 61).

Posteriormente, o magistrado singular determinou a liquidação da sentença por arbitramento, para apuração do percentual devido à parte apelante, designando a realização de perícia técnica para tal finalidade (ID. 167304158 – pág. 67/68).

O perito judicial concluiu
“
que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”
(ID. 167304160 – pág. 70/76).

Após, o juízo
a quo
, com base no laudo pericial, reconheceu a hipótese de
“
liquidação zero
”,
motivo pelo qual julgou extinto o processo de liquidação de sentença (ID. 167304162).

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Na hipótese, como amplamente demonstrado, o título executivo judicial transitado em julgado reconheceu o direito da parte apelante à incorporação salarial do percentual de 11,98%.

Ainda, pertinente registrar que a sentença exequenda, retificada em grau recursal tão somente quanto à verba honorária, foi expressa em afastar a necessidade de perícia técnica para a apuração da perda salarial sofrida. Veja-se (ID. 167304155 – pág. 67/78):

“(...) Não merece guarida, também a tese do Poder Público Estadual de que à Autora caberia demonstrar a perda salarial ocorrida, não devendo ser acolhido o índice de 11,98% sem a realização de prova técnica.

Isso porque, em meu sentir, a Autora demonstrou, através dos documentos acostados à inicial, que o Requerido não atualizou o seu salário, nos moldes determinados na Lei 8.880/94, já tendo entendido o STF em recente decisão, com repercussão geral reconhecida, acerca da aplicação do percentual de 11,98%: (...)”.

Outrossim, a alegação, nos embargos à execução, de que houve a efetiva implantação da perda referente à conversão da URV aos servidores, por leis supervenientes, foi afastada pelo juízo
a quo
, cuja sentença foi mantida em grau recursal, que julgou inadmissível a rediscussão da coisa julgada.

Dessa maneira, tratando-se o reconhecimento de liquidação zero, na verdade, de uma alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A propósito, em situações análogas à presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1
- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012)”.

(N.U 1029291-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EQUÍVOCO – TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL A SER INCORPORADO NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2.“
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

3. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 0002205-64.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, por se tratar de fase de liquidação de sentença, a discussão relativa ao percentual determinado no título executivo judicial, já analisada e afastada no julgamento dos embargos à execução, mostra-se preclusa, diante do efeito da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que seja incorporado o valor de 11,98% aos vencimentos da parte apelante, com a apuração dos valores retroativos, nos termos do título judicial, em liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023